Tribunal: STF
Processo: AI 790521
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PATRIMÔNIO INSUFICIENTE DA EMPRESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. 




II – Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva o reexame da interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). 




IV – Agravo regimental improvido.